Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 193077858, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0724212-85.2022.8.07.0007, proposta em face de ROGERIO DAMASCENO LOPES (agravado/executados, que indeferiu o pedido de penhora dos proventos do agravado/executado. Em suas razões recursais (ID 59091995), o agravante/exequente afirma, em síntese, no que diz respeito à penhora de vencimentos mesmo aos casos que não se refiram a alimentos, a jurisprudência vem reiteradamente admitindo a penhora limitada a até 30% (trinta por cento), de forma a viabilizar a execução, preservando, isonomicamente direitos do credor e do devedor. Salienta que a Jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT vêm firmando o entendimento de que é possível a penhora de parte da verba salarial do devedor, especialmente com a finalidade de evitar o enriquecimento sem causa, já que o devedor se beneficiou do dinheiro emprestado, nada mais justo do que a obrigação seja cumprida por determinação judicial, já que não o foi voluntariamente. Argumenta que a situação financeira do executado e a penhora de percentual do seu salário podem não afetar sua dignidade e tal comprovação deve ser realizada pelo próprio agravado e não pelo Magistrado a quo fazendo Juízo de valor a respeito de uma situação desconhecida no processo. Ao final, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo e, no mérito, o conhecimento do presente recurso e seu consequente provimento para reformar a decisão atacada que indeferiu a penhora de verba salarial para cumprimento integral da obrigação, além dos honorários advocatícios. Preparo (ID 59091996). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há o pedido de penhora dos proventos de salário da parte agravada/executada. De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir tanto o pedido de efeito suspensivo, quanto o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.